Tribunal: STF
Processo: RE 1314390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA DO CRÉDITO AINDA DEVIDA AOS AGRAVANTES QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE APURADA. EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR QUE SE REVELA DEVIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ou seja, dos dois precatórios já expedidos, um foi integralmente pago e outro, parcialmente pago, tendo a Divisão de Precatórios deste TJRJ atestado que, com relação aos precatórios já expedidos, resta a pagar o montante de R$ 93.572.629,67.
    Verifica-se, pois, que não há dúvida sobre a quantia ainda devida pelo Agravado aos Agravantes, seja relativamente aos precatórios já expedidos (restando pendente a pagar ainda a quantia de R$ 93.572.629,67, index 00217), seja em relação ao precatório complementar cuja expedição é aqui pleiteada (no valor de R$ 301.285.068,06, fls. 1.738 dos autos originários).
     A fim de obstar a expedição do precatório complementar, o Agravado informou, ainda, nos autos originários, fls. 2.130, que o acordo realizado entre as partes, para pagamento da parte da indenização que já consta de precatório, está sendo objeto de investigação junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (procedimento nº MP-RJ 2016.0072.5317), pela prática, em tese, de crime contra a Administração Pública.
    No entanto, o Ministério Público informou, em ofício enviado ao Juízo a quo, que a referida investigação foi arquivada, index 0002348 dos autos originários. 
    Por fim, não se olvida que a quantia aqui pleiteada, relativa ao precatório complementar, está sendo questionada judicialmente, via ação declaratória de inexistência jurídica ajuizada, no ano de 2017, pelo Agravado (processo nº 0001050-77.2017.8.19.0061).
    Porém, a referida ação declaratória não tem o condão de obstar a expedição do referido precatório complementar.
    Acrescento, por oportuno, o que chegou a mim somente através dos memoriais das Agravantes, à véspera da sessão de julgamento, que houve uma Reclamação do Agravado, distribuída a Exma. Ministra Rosa Weber, que a ela negou seguimento, e que o Mandado de Segurança impetrado ante o Colegiado do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça foi denegado por unanimidade.
    Tais procedimentos, aliados a Investigação supracitada, que foi arquivada, denota, claramente, o intuito meramente procrastinatório do Agravado com o ajuizamento da mencionada Ação Declaratória, acima."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente